Tribunal: TJSP
Processo: 0009008-15.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura de vista à defesa previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para nova

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Preliminar – Alegação de nulidade por afronta ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de abertura de vista à defesa previamente à decisão ora combatida – Inocorrência – Pedido (concessão da benesse) efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público anteriormente ao 'decisum' – Ausência de previsão legal para nova manifestação defensória – Contraditório exercido – Inexistência de interesse em nova abertura de vista – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Insatisfação quanto ao indeferimento da benesse – Ausência de requisito subjetivo – Agravante reincidente, condenado a longeva pena pela prática de graves crimes patrimoniais violentos, bem como tráfico de drogas – Inviável a transferência do agravante para regime mais brando, onde a vigilância e custodia são reduzidas – Ausência de mérito para gozar da benesse – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009008-15.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAULO ROSA DOS SANTOS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009008-15.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0009008-15.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Paulo Rosa dos Santos Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto no 35018
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Preliminar Alegação de nulidade por afronta
ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de
abertura de vista à defesa previamente à decisão ora
combatida Inocorrência Pedido (concessão da benesse)
efetuado pela defesa e contrariado pelo Ministério Público
anteriormente ao 'decisum'
Ausência de previsão legal
para nova manifestação defensória
Contraditório
exercido Inexistência de interesse em nova abertura de
vista Prejuízo não demonstrado Mérito Insatisfação
quanto ao indeferimento da benesse Ausência de requisito
subjetivo
Agravante reincidente, condenado a longeva
pena pela prática de graves crimes patrimoniais violentos,
bem como tráfico de drogas Inviável a transferência do
agravante para regime mais brando, onde a vigilância e
custodia são reduzidas Ausência de mérito para gozar da
benesse Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Paulo Rosa dos Santos Junior, contra
decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto, ante o não preenchimento do requisito
subjetivo (fls. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009008-15.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Sustenta o agravante, de início, que a decisão
é inválida, porquanto violados o contraditório e a ampla
defesa ao não colher manifestações defensivas após
juntada a manifestação ministerial. No mais, aduz ser
inidônea a fundamentação apresentada pelo juízo a quo
para
indeferimento
da
benesse,
cujos
requisitos
encontram-se devidamente preenchidos (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 16/23), a decisão
foi mantida (fls. 24), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, Tiago Fernando de Sousa Campos, opinado
pelo desprovimento do agravo (fls. 45/52).
É o relatório.
De
início,
embora
tratada
como
tese
meritória, a rigor, cuida-se de tema prejudicial, de
maneira que, primando pela melhor técnica jurídica, a
aventada nulidade da decisão por decorrência de suposta
violação à ampla defesa e ao contraditório será apreciada
como preliminar.
Sem razão a defesa, contudo.
Isso, por uma razão deveras singela:
Ora, o próprio agravante foi quem formulou
pedido de progressão de regime. O Ministério Público se
manifestou, concretizando-se, destarte, o contraditório.
Inexiste previsão legal para que a defesa
novamente
se
manifeste
após
as
considerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009008-15.2020.8.26.0482 -Voto no
4
ministeriais, cabendo ressaltar, aqui, que sequer se
vislumbra pedido de nova vista, de maneira que
preservados os princípios invocados. Desarrazoado seria
nova abertura de vista ao agravante, porquanto, aí, sim,
implicaria em ofensa à paridade de armas.
É
como
vem
decidindo
este
Sodalício
Bandeirante, a exemplo do julgado a seguir colacionado:
“Agravo em Execução Penal da Defesa

Preliminar
de
nulidade

Ofensa ao contraditório Rejeição Desnecessidade de conceder vista à defesa para se
manifestar a respeito do seu próprio pedido
Mérito
Progressão ao regime semiaberto

Possibilidade
Preenchimento dos requisitos
legais A longa pena a cumprir e a gravidade
dos delitos praticados não obstam a concessão
do benefício
Suficientemente demonstrado o
preenchimento dos requisitos de ordem objetiva
e de ordem subjetiva Ausência de notícias a
respeito de mau comportamento carcerário

Rejeitada a preliminar, recurso provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0005931-42.2019.8.26.0996; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
5a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019 -
Grifado).
De
qualquer
sorte,
não
demonstrou
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009008-15.2020.8.26.0482 -Voto no
5
sentenciado tenha suportado efetivo prejuízo, donde se
aplica a máxima pas de nullité sans grief.
No mérito, o agravante, reincidente, resgata
pena de 22 anos de reclusão, pela prática de roubos
majorados e tráfico de drogas (aqueles, violentos; este,
revestido de hediondez), além de porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, com término de cumprimento
previsto para 26.12.2034 (fls. 27/31).
Encontra-se preenchido o requisito objetivo,
sobre o qual não paira qualquer controvérsia.
A despeito disso, e, em que pese o atestado de
bom comportamento carcerário, o requisito subjetivo não
se verifica satisfeito, como bem registrado em primeiro
grau.
É certo que a gravidade do(s) crime(s) pelo(s)
qual(is) responde o condenado, bem assim a longevidade
da pena, não podem, isoladamente considerados, obstar
a concessão do benefício buscado.
Por outro lado, tais circunstâncias devem,
sim, ser sopesadas pelo julgador em uma análise ampla e
prognóstica acerca da potencial periculosidade do
reeducando, ainda mais quando se verifica identidade de
natureza entre os delitos (sempre patrimoniais e
violentos), demonstrando-se que se trata de indivíduo de
periculosidade acentuada.
Impossível, pois, promover um corte na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009008-15.2020.8.26.0482 -Voto no
6
ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos
que ensejaram as condenações e a respectivas penas.
Temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os
funestos eventos que resultaram na execução da
reprimenda.
São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de
regime.
Com
efeito,
segundo
constatado,
o
sentenciado demonstrou não ter aptidão suficiente para
ser progredido ao regime semiaberto, necessitando de
mais tempo de submissão ao meio fechado para melhor
assimilação da terapêutica penal.
Conclui-se, assim, que a r. decisão recorrida
mostra-se incensurável, devendo persistir por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator